Tribunal: TJSP
Processo: 1010981-28.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Ausência de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ) – Recolhimento devido – MÉRITO – Cancelamento da incorporação – Prova documental que comprovou que os autores aceitaram

Ementa:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Ausência de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ) – Recolhimento devido – MÉRITO – Cancelamento da incorporação – Prova documental que comprovou que os autores aceitaram o recebimento de outro imóvel e a restituição da diferença paga a maior em substituição ao anterior – Extrato financeiro que comprova a restituição do valor apontado pela ré – Autores que não comprovaram a aquisição autônoma da unidade residencial cujas chaves foram entregues em maio de 2016 – Inadimplemento contratual não configurado – Restituição de valores indevida – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autores que alteraram a verdade dos fatos e se utilizaram do processo com a finalidade de obtenção de vantagem indevida (art. 80, II e III, do CPC) – Multa processual fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC) – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
Registro: 2020.0000819739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010981-28.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CASAALTA
CONSTRUÇÕES LTDA, são apelados ARNALDO BELCHIOR e DIRCE ALFENAS
BELCHIOR.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
Voto no 30081
Apelação no 1010981-28.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru - 7a Vara Cível
Apelante: Casaalta Construções Ltda.
Apelados: Arnaldo Belchior e Dirce Alfenas Belchior
Juiz 1a Inst.: Dr. Jayter Cortez Junior
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
PRELIMINAR
JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIMENTO Ausência de comprovação da
alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481 do STJ)
Recolhimento devido
MÉRITO

Cancelamento da incorporação Prova documental que comprovou
que os autores aceitaram o recebimento de outro imóvel e a
restituição da diferença paga a maior em substituição ao anterior
Extrato financeiro que comprova a restituição do valor apontado pela
ré Autores que não comprovaram a aquisição autônoma da unidade
residencial cujas chaves foram entregues em maio de 2016

Inadimplemento contratual não configurado Restituição de valores
indevida MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Autores que
alteraram a verdade dos fatos e se utilizaram do processo com a
finalidade de obtenção de vantagem indevida (art. 80, II e III, do
CPC) Multa processual fixada em 5% sobre o valor atualizado da
causa (art. 81, caput, do CPC) RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CASAALTA
CONSTRUÇÕES LTDA. contra a r. sentença de fls. 112/115 que, nos autos da
ação de resolução contratual com pedido de restituição de valores que lhes move
ARNALDO BELCHIOR e DIRCE ALFENAS BELCHIOR, julgou procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
pedidos, para declarar resolvido o compromisso de compra e venda celebrado
entre as partes por culpa exclusiva da ré, condenando-a a restituir integralmente os
valores pagos pelos consumidores, corrigidos monetariamente a partir do
desembolso de cada prestação e com incidência de juros moratórios de 1% ao
mês, contados do recebimento da notificação extrajudicial, além do pagamento de
multa contratual de 2% sobre o valor do negócio, acrescida de 0,5% ao mês até o
efetivo pagamento.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 117/125), requerendo,
em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que vem
passando por dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais. No mérito, sustenta, em síntese,
que não se encontra em mora e que diante do cancelamento da incorporação o
empreendimento foi transferido. Aduz que os compradores tinham conhecimento
da situação e que o mero arrependimento não autoriza a resolução do negócio,
tampouco a cobrança de cláusula penal.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 131/135), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado pela ré não pode ser acolhido, vez que não houve
demonstração inequívoca da alegada impossibilidade de arcar com os encargos
processuais (Súmula 481 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
No caso, verifica-se a ré possui como objeto social
a construção, incorporação, compra, venda, locação de imóveis, desmembramento
ou loteamento de terrenos e outras sociedades de participação, exceto holdings
(cláusula 3a - fl. 74) e possui um capital social de R$ 6 milhões (cláusula 5 a - fl.
74).
A genérica alegação de que vem passando por
dificuldades financeiras não pode ser acolhida, pois não foi apresentado nenhum
demonstrativo de resultado atual ou mesmo extratos de suas contas bancárias,
inexistindo qualquer elemento capaz de corroborar a declaração de
hipossuficiência apresentada.
Partindo da premissa supra, quanto à ausência de
preparo da apelação, indiscutível a incidência dos valores impostos, diante do
imperativo do artigo 1.007, caput, do CPC, que traz para o momento da
interposição do recurso a oportunidade de assim proceder a recorrente, sob pena
de recolhimento em dobro e, na inércia, deserção (art. 1.007, parágrafo 4°).
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a parte ré
aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que impositivo era o
preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal, não perpetrado no
momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a ré, em cinco
dias, o recolhimento do preparo da apelação, no valor de R$ 6.595,12, sob pena
de lhe ser imposto o recolhimento em dobro, além da inscrição na dívida ativa.
Superada essa questão, passo ao exame do mérito
da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
II -- Trata-se de ação de resolução contratual com
pedido de restituição de valores promovida por Arnaldo Belchior e Dirce Alfenas
Belchior contra Casaalta Construções Ltda.
Segundo consta da petição inicial, as partes
celebraram compromisso de compra e venda em 16/12/2014, tendo por objeto a
unidade imobiliária C-0410, do empreendimento Casaalta Towers Bauru, pelo valor
de R$ 164.878,16, cuja incorporação foi cancelada em 18/12/2017 (Av.6/112.243
fl. 38).
A ré afirma que diante do cancelamento da
incorporação, os autores aceitaram o recebimento de uma unidade imobiliária do
empreendimento Castelbello Residencial (01-710) e a restituição da diferença a
maior paga por eles.
De fato, verifica-se que foi apresentado um termo
de recebimento de chaves do empreendimento mencionado assinado pelo
comprador em 17/05/2016 (fl. 91) e um extrato indicando a devolução da quantia
de R$ 56.403,25, em 29/03/2015 (fl. 92), o que corrobora a tese da ré.
Veja-se, inclusive, que o próprio extrato financeiro
juntado pelos autores indica que houve a substituição do empreendimento (fls.
20/21), pois após o pagamento da entrada de R$ 50.000,00, em 16/12/2014, e das
duas primeiras prestações vencidas em 02/2015 e 03/2015 (fl. 20), foi realizada a
alteração do nome do empreendimento, inclusive com menção expressa do valor
restituído pela construtora em 29/03/2015 (fl. 21).
Convém destacar, ainda, que os autores não
comprovaram a aquisição autônoma da unidade do empreendimento Castelbello
Residencial, se limitando a afirmar genericamente que não houve comprovação da
troca mencionada pela ré (fl. 102), o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
Afinal, se os autores realmente tivessem sido
prejudicados com o cancelamento da incorporação e a retenção dos valores
pagos, provavelmente não iriam adquirir outro imóvel da mesma empresa,
especialmente em tão curto espaço de tempo, já que as chaves do novo
empreendimento foram entregues em 17/05/2016 (fl. 91).
A despeito de não ter sido apresentado um
instrumento de distrato ou termo de aditamento, a prova documental apresentada
não deixa dúvidas de que os autores aceitaram o recebimento de imóvel diverso,
com a devolução da quantia paga a maior.
Por consequência, não há que se falar em
inadimplemento contratual da construtora, tampouco em restituição de valores ou
pagamento de cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa dos
autores.
Diante da manifesta alteração da verdade dos fatos
e da tentativa de utilização do processo com a finalidade de obtenção de benefício
econômico indevido (art. 80, II e III, do CPC), de rigor a condenação dos autores
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor
atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC).
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, estes somente se aplicam aos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, em
observância ao Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça,
como é a hipótese dos autos.
Invertidos
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência, deverão os autores arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-28.2018.8.26.0071 -Voto no 30081 - cs
termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator